Tribunal: TJDFT
Processo: 0706521-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI DISTRITAL N. 540/1993. SUSPENSÃO COM BASE NA ADPF 615. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ADPF 615 busca o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos judiciais, formados no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contrários à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei distrital n. 5.105/2013 e do art. 21, § 3o, I, da Lei distrital n. 4.075/2007, declarada na ADI n. 2017.00.2.021004-9. O STF deferiu o pedido liminar na ADPF e determinou “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”.
2. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu o direito da agravante à percepção de GATE referente ao ano de 2006, com base na Lei distrital n. 540/1993, vigente à época. Além disso, a presente demanda foi julgada na justiça comum e não no juizado especial. Portanto, a hipótese dos autos não está abarcada pela ADPF 615, motivo pelo qual não há razão para a suspensão determinada na origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.